Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710964-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E S P A C H O Ao réu apelado - vez que a procuração (ID. 71326140) e o substabelecimento (ID. 71326141) possuem nomes e CNPJs diferentes - para, no prazo de cinco dias, esclarecer a referida divergência e regularizar sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2o, inciso II, do Código de Processo Civil). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora